Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE POR PESSOA PRESA EM FLAGRANTE. USO DE DADOS DA MESMA PESSOA (ORA APELANTE) E PARA AUTORIA DA MESMA ESPÉCIE DELITIVA (FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL). REITERADA FALHA NA COMPROVAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA DO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. INVIÁVEL A PRETENDIDA EXCLUSÃO DA DEMANDANTE DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS EM CURSO E ABSTENÇÃO DE NOVAS INVESTIGAÇÕES.

I. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado (Constituição Federal, artigo 37, § 6o) precisam estar provados o fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público), o dano e o nexo causal.
II. Evidenciada falha de procedimento dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal (Polícia Civil) em relação à identificação criminal da V.N.T.D, ao tempo de sua prisão em flagrante delito contra o patrimônio, porque não observada a Lei 12.037/2009, artigo 3o, inciso V.
III. Em duas ocasiões distintas, uma em 2022 e outra em 2023, ela (V.T.N.D.) teria se identificado falsamente por S.M.A., e com os seus dados pessoais (S.M.A.) teria sido lavrado o auto de prisão em flagrante (2022) e registrado o boletim de ocorrência policial (2023), sempre por furto em estabelecimento comercial (nexo causal).
IV. O banco de dados da polícia civil já tinha (ou deveria ter) disponibilizado o informe de que ela usava o nome falso de S.M.A. e para a mesma espécie delitiva, até porque V.N.T.D. teria sido condenada pelo cometimento do mesmo tipo de crime contra o patrimônio e falsa identidade de S.M.A. em 2015.
V. Para evitar a repetição do ato administrativo impugnado, a própria apelante e a Defensoria Pública Distrital teriam comunicado os fatos à Polícia Civil do Distrito Federal, a qual teria informado a devida retificação dos dados no seu “sistema Proced” (imputação do furto a V.N.T.D., e não mais a S.M.A).
VI. No contexto fático resulta comprovada a afetação à imagem-atributo dos direitos gerais de personalidade da parte demandante a subsidiar a reparação dos danos imateriais (Constituição Federal, artigo 37, § 6o, c/c Código Civil, Código Civil, artigos 12, 186, 927 e 944).
VII. A presente estimativa (R$ 8.000,00) mostra-se suficiente a compensar os abalos psicológicos e a lesão à imagem-atributo da demandante (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots].
VIII. Inviável a exclusão das atuais investigações e ações penais que poderiam envolver a parte demandante, bem como a abstenção de o Distrito Federal em vincular o nome da demandante a futuros procedimentos investigatórios, dada a primária atribuição conferida à Promotoria Criminal (Constituição Federal, artigo 128, inciso I, alínea “d”, e artigo 129, inciso I).
IX. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. Honorários redimensionados.